Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720877-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TRINDADE DE FREITAS AGRAVADO: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O A pretensão da agravante é para reformar a decisão que reconheceu a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO para julgamento da ação principal e determinar seu prosseguimento na origem, qual seja, o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Na ocasião da análise da liminar, foi constatada a interposição do AI 0720014-60.2021.8.07.0000, de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes e tendo como objeto equivalente decisum. Desse modo, foi atribuído efeito suspensivo nos agravos, sob os mesmos fundamentos. A agravada afirma que no AI 0720014-60.2021.8.07.0000 foi proferido acórdão, que deu provimento ao recurso para determinar o regular processamento do feito originário, Processo no 0735060-23.2020.8.07.0001, na 9a Vara Cível de Brasília. De fato, é o que se constata por meio de consulta no sistema judicial eletrônico, confira-se: “Órgão: 5a Turma Cível Agravo de Instrumento 0720014-60.2021.8.07.0000 Agravante: Cláudia Cardynally de Almeida Santos Agravados: Maria Trindade de Freitas e Osvaldo de Almeida Santos Filho Relator: Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra Acórdão: 1377247 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 47, §1, CPC. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETENCIA TERRITORIAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 65, CPC. SÚMULA 33 STJ. 1. A ação proposta não se qualifica como ação real imobiliária, porque o objeto de análise é a anulação de escritura de compra e venda de imóvel e de procuração pública. Para que incida o foro especial da situação da coisa, não basta que o objeto da ação seja sobre imóvel, é preciso que verse sobre direito real (art. 1.225, CC), tais como reivindicatória, divisória, usucapião etc. 2. O art. 47 do CPC dispõe que as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser processadas no foro da situação da coisa. Entretanto, o §1o do referido artigo estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 3. O objeto da ação principal é o desfazimento de negócio jurídico, consubstanciado na alienação de bem imóvel sem a devida outorga uxória. Portanto, trata-se de demanda de natureza pessoal, cuja competência é relativa, e segundo consta do previsto no art. 46 do CPC, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. 4. Por se tratar de competência territorial, não admite modificação de ofício pelo Juiz, segundo o que dispõe o art. 65 do CPC e Enunciado de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Deu-se provimento ao recurso.” Em verdade, o julgamento supracitado consubstancia perda do objeto neste recurso, considerando que o tema controvertido apresentado no AI 0720877-16.2021.8.07.000 foi definitivamente resolvido no AI 0720014-60.2021.8.07.0000. Nesse contexto, o julgamento do presente agravo resta prejudicado. Ante o exposto NÃO CONHEÇO do mérito recursal, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator